Tribunal: TJMT
Processo: 0024527-82.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024527-82.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS (RECORRENTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 705.200.541-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PERDA DOS BENEFÍCIOS ACORDADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rescindiu acordo de colaboração premiada firmado entre o recorrente e o Ministério Público Estadual, em razão do descumprimento da cláusula relativa ao ressarcimento ao erário, com a consequente perda do benefício de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a rescisão do acordo de colaboração premiada diante do pagamento extemporâneo da obrigação de ressarcimento assumida no pacto, especialmente quando não demonstrada justificativa plausível para o inadimplemento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O colaborador foi regularmente intimado para pagamento do valor fixado de R$ 118.424,65, mas manteve-se inerte até o julgamento da ação penal, efetuando o pagamento somente após a rescisão do acordo e a prolação de sentença condenatória.

4. A conduta revela má-fé, descumprimento deliberado do pacto e comportamento estratégico, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual que regem a colaboração premiada.

5. O cumprimento extemporâneo da obrigação, sem qualquer tentativa de renegociação ou justificativa plausível, compromete a finalidade do instituto e não autoriza a reconsideração da decisão de rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O inadimplemento injustificado de cláusula essencial do acordo de colaboração premiada autoriza sua rescisão e a consequente perda dos benefícios pactuados. 2. O pagamento da obrigação após a rescisão e a condenação penal não é suficiente para reverter os efeitos da decisão rescindente."

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, arts. 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ sobre a obrigatoriedade de observância às cláusulas do acordo de colaboração e a possibilidade de rescisão por inadimplemento injustificado.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id: 172073799), que
rescindiu o acordo de colaboração premiada
firmado entre o Ministério Público Estadual e o recorrente, com fulcro na cláusula “XI” do aludido pacto,
diante do descumprimento da “cláusula IV, item 6”
, de modo a não fazer mais jus ao benefício de redução de 2/3 da pena a ser eventualmente aplicada na ação penal correlata.

Em suas razões recursais (pag. 136/162-PDF), a defesa do recorrente busca
a nulidade da decisão que rescindiu o Acordo de Colaboração Premiada,
ao argumento de que
“...em momento algum o Recorrente fora intimado, pessoalmente, para o cumprimento da r. determinação.”
(pag. 149-PDF).

Aduz que o motivo da rescisão se deu pelo não ressarcimento ao erário público no valor de R$ 118.424,65 (cento e dezoito mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, ressalta que
“...
embora tardiamente – e, por não ter sido pessoalmente intimado para tanto –, cumprira com o acordado em sede de Colaboração Premiada
...”
(pag. 151-PDF), ao passo que, mesmo tendo o ato sido praticado de modo diverso do predeterminado, alcançou sua finalidade essencial, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do apelo (pag. 170/181-PDF).

Na fase do juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos (pag. 182-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 189/196-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Trata-se de procedimento relacionado ao descumprimento de acordo de colaboração premiada, firmado por HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS com o Ministério Público, homologado judicialmente em 2015 (
Id. 87044921
).

Conforme o item IV, "06", do acordo, o colaborador obrigou-se a ressarcir os danos ao erário.

Em atendimento à cláusula, o MP requisitou, em setembro de 2023, atualização do valor do prejuízo, que foi apurado em R$ 10.524.333,13, conforme cálculo técnico (
Id. 129476651 e 129476652
). O colaborador foi intimado para se manifestar (
Id. 138531185
), mas permaneceu inerte (
Id. 139828852
).

Diante da omissão, o Ministério Público requereu a rescisão do acordo e a perda dos benefícios pactuados (
Id. 139960340
). Posteriormente, o colaborador apresentou impugnação aos cálculos, alegando que sua obrigação se restringiria a 3% do total, ou R$ 106.878,74 (Id. 141300144).

O MP reiterou a validade dos cálculos e apresentou nova memória de cálculo, fixando o valor em R$ 118.424,65, requerendo a intimação do colaborador para pagamento em 15 dias (
Id. 162170471).

A defesa foi novamente intimada (Id. 164928444), mas não houve pagamento ou nova manifestação (Id. 168876586).

Diante disso, o MP renovou o pedido de rescisão, com base na cláusula XI do acordo, por inadimplemento da obrigação pactuada.
O juízo acolheu o pedido e rescindiu o acordo
(Id. 172073799), com a consequente perda do benefício de redução de 2/3 da pena.

Na sequência, foi proferida sentença na ação penal n. 0025111-52.2015.8.11.0042 (Id. 172381301), já considerando a rescisão do acordo. O colaborador apresentou embargos à sentença (Ids. 173114337 e 173618325) e informou o pagamento do valor de R$ 118.424,65, comprovado em 23 de outubro de 2024 (Id. 173449296),
requerendo a reconsideração da rescisão (Id. 173853777).

Entretanto,
o pedido foi indeferido, pois o pagamento foi realizado após a rescisão do acordo e após a sentença condenatória
, evidenciando que o colaborador teve diversas oportunidades para cumprir a obrigação e somente o fez tardiamente, sem justificativas plausíveis. Observa-se que o colaborador exerceu plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, mas optou por não efetuar o pagamento nos prazos concedidos, revelando conduta procrastinatória e descumprimento reiterado do pacto firmado.

Diante desses fatos é que a defesa do recorrente visa a reforma da decisão de primeiro grau, alegando em síntese que
embora tenha ocorrido atraso no pagamento do valor estipulado no acordo, efetuou posteriormente o ressarcimento devido e colaborou substancialmente com as investigações, contribuindo para o desmantelamento da organização criminosa e o ressarcimento ao erário, circunstância que, segundo alega, não justificaria a rescisão do pacto.

Analisando o pleito defensivo, concluo pelo seu desprovimento. Vejamos.

Da análise acurada dos autos, constata-se que o Juízo de primeiro grau agiu com estrita observância aos princípios que regem os acordos de colaboração premiada, bem como aos termos do instrumento pactuado entre as partes.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão atacada:

“Decido.

Consoante se infere do acordo de colaboração premiada, foram estabelecidas seis condições a serem cumpridas pelo réu HILTON, dentre elas a prevista no item “06” da cláusula IV, assim descrita:

“06) ressarcir os cofres públicos em montante a ser apurado até a realização da audiência de homologação do presente acordo.”

Referido acordo, em sua cláusula XI, assim previu:

“XI- RESCISÃO

O ACORDO perderá efeito, considerando-se rescindido, ipso facto: 1) se o cidadão HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS descumprir, injustificadamente, qualquer das cláusulas em relação as quais se obrigou [...] Em caso de rescisão do ACORDO, o cidadão HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS perderá automaticamente direito ao benefício que lhe foi concedido em virtude da cooperação com o MINISTÉRIO PÚBLICO.”

Destarte, denota-se que um dos principais motivos para a rescisão do acordo é o descumprimento das condições pactuadas.

No caso em espeque, o colaborador descumpriu uma das cláusulas essenciais do pacto, que é o ressarcimento ao erário, previsto na cláusula IV, fundamento suficiente para a rescisão do acordo.

Restou consignado que o colaborador HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS comprometeu-se a ressarcir os cofres públicos em valor a ser apurado. No entanto, mesmo após o Ministério Público ter apresentado o cálculo atualizado e após a intimação para pagamento, o colaborador permaneceu inerte em relação ao valor incontroverso.

Frise-se que o colaborador foi intimado a se manifestar sobre o cálculo e a efetuar o pagamento, mas deixou transcorrer os prazos sem apresentar o pagamento, mesmo após o Ministério Público ter ajustado o valor para um montante aceito pelas partes, evidenciando a falta de intenção em adimplir a prestação pecuniária prevista no pacto, motivo pelo qual o acordo foi rescindido.

Feitos esses esclarecimentos, denota-se que o colaborador permaneceu inerte quanto às suas obrigações no momento oportuno, não tendo buscado o Ministério Público ou este Juízo para repactuar os termos do acordo, mesmo diante da alegada dificuldade financeira que, agora, tenta justificar o descumprimento.

Ressalte-se que
o pagamento efetuado ocorreu apenas após a decisão que rescindiu o acordo e prolação de sentença condenatória, denotando que o colaborador, ao que tudo indica, aguardou deliberadamente o desfecho da ação penal correlata para, somente então e de forma estratégica
, efetivar o pagamento, já que melhor sorte não lhe assistiu no édito condenatório.

Tal postura configura contundentes indícios de má-fé, em nítido desrespeito aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva que devem reger os acordos de colaboração premiada.

O instituto da colaboração premiada pressupõe lealdade e transparência do colaborador em todas as suas fases, de modo que o cumprimento tardio, sem qualquer iniciativa prévia para renegociação ou comunicação ao Ministério Público ou ao Juízo, não pode ser interpretado como demonstração de boa-fé, como pretendido pela defesa, ao contrário, fornece fortes indícios de comportamento oportunista e estratégico, incompatível com os objetivos do instituto.

Demais disso, a alegada dificuldade financeira, por si só, não é capaz de justificar o descumprimento, especialmente porque o colaborador não apresentou elementos concretos que comprovassem tal situação ou medidas efetivas para minimizar os efeitos do inadimplemento, frisando que poucos dias depois da prolação da sentença reuniu os recursos necessários para quitação do acordo, circunstância que deve ser recebida com ressalvas e reforçam os indícios de má-fé.

Dessa forma, não há fundamento jurídico ou fático apto a sustentar a reconsideração da decisão, razão pela qual deve ser mantida a rescisão do acordo de colaboração premiada, nos termos já definidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo colaborador
Hilton Carlos, mantendo-se hígida a decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada, cuja irresignação poderá ser objeto de recurso apropriado.”
(pag. 127/131-PDF).

Ressalte-se que o acordo, homologado em 27/11/2015, previa expressamente, como condição para a manutenção dos benefícios concedidos, o ressarcimento aos cofres públicos, cujo valor foi posteriormente fixado pelas partes em R$ 118.424,65.

Mesmo intimado para pagamento no prazo de 15 dias (pag. 98-PDF), o recorrente quedou-se inerte
, tendo o prazo decorrido sem qualquer manifestação. (Certidão de Decurso de Prazo – pag. 100-PDF).

Conforme apontado no fundamento da decisão atacada, o pagamento só foi efetivado após a decisão de rescisão do acordo e a prolação da sentença condenatória
, caracterizando comportamento oportunista e violador dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Importante destacar que a previsão contratual é clara ao estipular que o descumprimento injustificado de qualquer das cláusulas resulta na rescisão automática do acordo, com a perda dos benefícios nele previstos.

Cláusula XI – RESCISÃO:

O ACORDO perderá efeito, considerando-se rescindido, ipso facto: 1) se o cidadão HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS descumprir, injustificadamente, qualquer das cláusulas em relação as quais se obrigou [...] Em caso de rescisão do ACORDO, o cidadão HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS perderá automaticamente direito ao benefício que lhe foi concedido em virtude da cooperação com o MINISTÉRIO PÚBLICO.”

O argumento de que a intimação deveria ter ocorrido pessoalmente não prospera, uma vez que a publicação no Diário da Justiça é válida para fins de intimação, sobretudo quando o recorrente encontra-se em liberdade e regularmente assistido por defensor constituído.

O descumprimento da obrigação pactuada, ainda que com posterior adimplemento, compromete a própria eficácia do instituto da colaboração premiada, cuja função essencial é premiar comportamentos leais, tempestivos e eficazes no curso da investigação criminal.

Nesse sentido, o pagamento tardio e o silêncio anterior à decisão de rescisão revelam manifesta intenção de aguardar o desfecho do feito penal, para então se beneficiar do cumprimento parcial do acordo, o que é inadmissível, de modo que inviável a tese defensiva de mera irregularidade (princípio da instrumentalidade das formas).

Assim, por ausência de fundamento jurídico ou fático hábil a infirmar os motivos que ensejaram a rescisão do acordo de colaboração, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, mantendo incólume a decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025